Tribunal: STF
Processo: Rcl 45773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegação de violação às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral).



    2. A atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público não se encontra amparada, exclusivamente, na falha do dever de fiscalização. Os documentos indicados na decisão reclamada referem-se a atraso no cumprimento de obrigações financeiras com a prestadora de serviços, evidenciando que a reclamante também teve participação nos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é inviável na presente via.



    3. Não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados, tendo em conta que não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.